Tribunal: TJSP
Processo: 0001924-81.2006.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimado – Paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – Configurada a prescrição intercorrente – Aplicação do entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimado – Paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – Configurada a prescrição intercorrente – Aplicação do entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.